Tribunal: TJBA
Processo: 8003402-55.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003402-55.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRA MACARIO DE OLIVEIRA PAIVA

Advogado(s)
:
JEFERSON FERNANDO CELOS, JOAO LUIZ MARTINELLE JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE VAGA. PROTEÇÃO À UNIDADE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, no cargo de Coordenadora Pedagógica, para assegurar sua remoção de ofício do Núcleo Territorial de Educação – NTE 27, em Eunápolis/BA, para Bom Jesus da Lapa/BA, com fundamento na necessidade de acompanhar o cônjuge, também servidor público, e preservar a unidade familiar, notadamente diante da existência de filhos menores e da comprovação de prejuízos à saúde da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o estágio probatório da servidora constitui impedimento legal ao deferimento de remoção por motivo de acompanhamento de cônjuge; verificar se, presentes os requisitos legais e a existência de vaga no destino pretendido, configura-se o direito líquido e certo à remoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, não prosperando a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que, embora a peça recursal tenha iniciado com descrição fática imprecisa, foram devidamente enfrentados os fundamentos da sentença, com a formulação de teses jurídicas pertinentes à controvérsia.

A negativa administrativa ao pedido de remoção fundamentou-se exclusivamente na condição da servidora estar em estágio probatório, sem considerar os demais elementos relevantes do caso concreto.

A legislação estadual assegura o direito à remoção para acompanhar cônjuge servidor público, independentemente da conclusão do estágio probatório, desde que haja vaga e preenchimento dos requisitos legais, conforme os arts. 50, § 3º, da Lei nº 6.677/1994, e 30 da Lei nº 8.261/2002.

A existência de vagas disponíveis na localidade de destino foi devidamente comprovada por meio da Portaria nº 1269/2024 da Secretaria de Educação, afastando a alegação de inexistência de claro de lotação.

A jurisprudência consolidada do TJ-BA e de outros tribunais reconhece que o estágio probatório não impede a remoção quando presentes fundamentos constitucionais relevantes, como a proteção à família, à saúde e ao interesse de filhos menores.

A escolha voluntária da lotação inicial pela servidora, por ocasião do concurso, não inviabiliza o exercício do direito de remoção, que é espécie de deslocamento funcional previsto em lei e orientado por princípios constitucionais, como os da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988), proteção à família (art. 226, CF/1988), proteção à criança (art. 227, CF/1988) e direito à saúde (art. 196, CF/1988).

A remoção pretendida, além de juridicamente possível, não acarreta prejuízo ao serviço público, diante da existência de vaga e da permanência da servidora no mesmo cargo e quadro funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O estágio probatório não constitui impedimento legal à remoção de servidor público estadual para acompanhamento de cônjuge, desde que preenchidos os requisitos legais.

A existência de vaga disponível no destino pretendido, atestada por autoridade competente, assegura o exercício do direito subjetivo à remoção.

A negativa de remoção com fundamento exclusivo no estágio probatório configura violação ao direito líquido e certo do servidor, especialmente quando demonstrados prejuízos à unidade familiar e à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 226 e 227; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 50, § 3º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8007202-08.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.07.2022; TJ-BA, MS nº 8026765-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Zandra Parada, j. 12.09.2025; TJ-BA, MS nº 8000265-21.2018.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Lima, j. 13.08.2021; TJ-BA, MS nº 8023670-81.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Pinheiro, j. 14.10.2022; TJ-SP, Ap. Cível nº 1001321-23.2021.8.26.0453, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 11.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

8003402-55.2024.8.05.0079
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ALESSANDRA MACARIO DE OLIVEIRA PAIVA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria